Tribunal: TJES
Processo: 5012429-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012429-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAYANE PEREIRA MIRRES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012429-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LAYANE PEREIRA MIRRES

Advogado do(a) AGRAVADO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE PRETÉRITA JÁ SANCIONADA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. REQUISITO TEMPORAL DE 12 MESES. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu à apenada Layane Pereira Mirres a progressão antecipada para o regime aberto. O Parquet alega o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão de falta grave homologada nos últimos 12 meses e de concreto risco de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave, já sancionada com regressão de regime e alteração da data-base, pode ser utilizada novamente para impedir a progressão de regime, sob pena de
bis in idem
; e (ii) estabelecer se o requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, previsto para o livramento condicional, aplica-se à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: REJEITADA. MÉRITO: Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a controvérsia reside na legalidade do ato concessivo da progressão no momento em que proferido, notadamente quanto ao requisito subjetivo, matéria que não se esgota com o implemento do lapso temporal no curso do recurso.

4. A utilização de falta grave já sancionada com regressão de regime e redefinição da data-base como fundamento para negar a progressão de regime, após o cumprimento do novo requisito objetivo, configura
bis in idem
na execução penal.

5. Uma vez aplicada a sanção pela falta e cumprido o novo lapso temporal, o apenado readquire o direito à análise da progressão, não podendo o fato pretérito servir como óbice perpétuo ao avanço de regime.

6. A exigência de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é requisito específico do livramento condicional (alínea 'b' do inciso III do art. 83 do CP) e não se estende à progressão de regime, que se rege pelo art. 112 da LEP e exige apenas "bom comportamento carcerário", aferido no momento da análise.

7. O suposto risco de fuga, sem a devida comprovação, não é fundamento idôneo para suprimir o direito à progressão de regime, mas sim para a fixação de condições especiais e mais rigorosas para o cumprimento da pena no regime aberto, como o monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura
bis in idem
a negativa da progressão de regime com base em falta grave que já foi devidamente sancionada com regressão e alteração da data-base.

O requisito temporal de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, previsto na alínea 'b' do inciso III do art. 83 do Código Penal, é específico para o livramento condicional e não se aplica à progressão de regime.

O risco de fuga, por si só, não impede a progressão de regime, mas autoriza o juízo da execução a impor condições mais rigorosas para a fiscalização da pena no regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: alínea 'b' do inciso III do art. 83. Lei de Execução Penal: art. 112; art. 122.

Jurisprudência relevante citada
: Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347; TJMG, AgExcPen 1167870-45.2025.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012429-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LAYANE PEREIRA MIRRES

Advogado do(a) AGRAVADO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão (ID 15248801, pp. 01/09) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, por meio da qual foi concedida à apenada LAYANE PEREIRA MIRRES a progressão de regime antecipada para o regime aberto, com base na superlotação carcerária.

Em suas Razões Recursais (ID 15248801, pp. 10/20), o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, sustentando que a agravada não preenche o requisito subjetivo para o benefício, em razão da existência de falta grave homologada nos últimos 12 (doze) meses, somada ao concreto risco de fuga do país, conforme apontado em relatório da Polícia Federal.

Preliminar de não conhecimento

Suscita a d. Defesa, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, por já ter sido alcançado o lapso temporal para a progressão de regime ordinária no curso deste recurso.

Contudo, a tese defensiva parte de uma premissa equivocada.

O cerne do presente agravo não reside apenas na data da progressão (requisito objetivo), mas, fundamentalmente, na análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício. O Ministério Público se insurge contra a decisão que concedeu a progressão antecipada por entender que a apenada, em razão de falta grave recente e do risco de fuga, não possuía o mérito subjetivo necessário. Trata-se, portanto, de uma discussão sobre a legalidade do ato concessivo em sua origem.

O implemento do requisito objetivo no curso do processo não tem o condão de convalidar uma decisão que, segundo o Agravante, foi proferida em descompasso com os pressupostos legais, notadamente o subjetivo. A análise do mérito é, pois, imperativa para definir se a progressão, no momento em que foi concedida, era devida.

Afasto, pois, a preliminar arguida.

P
resentes
portanto
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A progressão de regime prisional, previsto no art. 122, da Lei de Execução Penal, é um instrumento de individualização da pena e pilar do sistema ressocializador, permitindo ao apenado o retorno gradual ao convívio social. Sua concessão, contudo, é condicionada ao preenchimento de requisitos cumulativos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (mérito do apenado).

No caso em tela, a controvérsia reside na aferição do requisito subjetivo.

A magistrada de primeiro grau baseou sua r. Decisão na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, e no atestado de boa conduta emitido pelo diretor da unidade penitenciária. O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a Agravada não possui mérito para tal benefício.

Contudo, em que pese o zelo do nobre representante do
Parquet
, a r. Decisão agravada não merece reparos.

Ocorre que a falta grave praticada pela apenada (as viagens internacionais não autorizadas)
já produziu as suas consequências jurídicas cabíveis
. A conduta foi devidamente apurada em PAD, homologada judicialmente em 02/7/2024 (evento 146.1 do SEEU) e sancionada com a regressão de regime, além da consequente alteração da data-base para a contagem de novos benefícios.

Utilizar este mesmo fato pretérito, já devidamente punido, como um obstáculo perpétuo para a progressão de regime, configuraria um inaceitável
bis in idem

na execução penal
, em afronta direta ao princípio da reabilitação. A execução penal é dinâmica; uma vez sancionada a falta e cumprido o novo lapso temporal a partir da nova data-base, o apenado retoma seu direito subjetivo à análise da progressão.

Aliás, este entendimento encontra amparo na jurisprudência de outros Tribunais, que reconhecem a violação ao princípio do non bis in idem quando a negativa de um benefício se funda exclusivamente em falta já sancionada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REAQUISIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: [...]
viola o princípio do non bis in idem a negativa de progressão de regime baseada exclusivamente em falta grave já punida por meio de regressão anterior.
(TJMG; AgExcPen 1167870-45.2025.8.13.0000; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 14/08/2025)

Ademais, cumpre destacar que o argumento ministerial busca aplicar ao instituto da progressão de regime um requisito temporal que lhe é estranho. A exigência de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses é um pressuposto objetivo expressamente previsto para a concessão do
livramento condicional
(art. 83, inciso III, 'b', do Código Penal), mas não para a
progressão de regime
. Para esta, o art. 112, da Lei de Execução Penal, exige o “bom comportamento carcerário”, conceito que, embora, em tese, maculado pela falta, não impõe um impedimento temporal fixo e intransponível.

Portanto, tendo a Agravada sofrido as sanções cabíveis pela falta cometida, cumprido o novo requisito objetivo e, conforme atestado pela própria administração penitenciária, passado a ostentar boa conduta carcerária, impedir sua progressão, com base no mesmo fato já sancionado, seria impor-lhe uma punição de caráter perpétuo, o que é vedado em nosso ordenamento.

Ressalte-se que o suposto risco de fuga, aventado pelo Ministério Público, não constitui fundamento idôneo para obstar o direito à progressão de regime, eis que não há prova nos autos nesse sentido, bem como não há prova de recentes inquéritos ou ações penais para apurar se a apenada permanece envolvida com o tráfico de drogas.

De qualquer modo, cabe ao juízo da execução, caso entenda pela existência de um perigo concreto, valer-se de seu poder geral de cautela para impor condições especiais e mais rigorosas ao cumprimento da pena no regime aberto, a exemplo do monitoramento eletrônico, a fim de compatibilizar o direito da apenada com a devida fiscalização da execução penal, e não simplesmente suprimir um direito já alcançado.

Dessa forma, a decisão da magistrada de primeiro grau, ao conceder a progressão de regime, mostrou-se acertada e em plena consonância com os princípios que regem a execução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)